Tribunal: TJSP
Processo: 2083644-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência para fins de disponibilização e custeio, por parte da operadora de saúde, dos medicamentos prescritos à autora – Doença de Alzheimer – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória, cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência para fins de disponibilização e custeio, por parte da operadora de saúde, dos medicamentos prescritos à autora – Doença de Alzheimer – Probabilidade do direito e perigo de dano devidamente demonstrados – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Autorização dada pela ANVISA para a importação de remédios à base de Canabidiol, Resolução RDC n. 17/2015 – Descabimento da negativa da cobertura fundamentado na prescrição de medicamento de uso domiciliar – Incidência da Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Decisão reformada – Recurso provido.